Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754639-81.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO LIMA SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO LIMA SOUSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples) (processo referência: inquérito policial n. 0738914-43.2025.8.07.0003). A Defesa Técnica (D.P.D.F.) afirmou que o paciente foi preso em flagrante após ter subtraído, para si, uma caixa com 6 (seis) sabonetes, precificada em R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos), do estabelecimento comercial Drogaria Rosário, situado na QNM 18, Conjunto B, Ceilândia Norte. Esclareceu que, segundo testemunhas, o paciente adentrou na farmácia, pegou a res furtiva e empreendeu fuga, contudo, em seguida, foi detido por uma guarnição da Polícia Militar e restituiu o bem subtraído. Informou que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na data de 4-dezembro-2025, com fundamento em seu histórico prisional, uma vez que ostenta antecedentes. Argumentou que a presente casuística é incompatível com a prisão provisória, porquanto consiste na subtração de um item básico de higiene em valor correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do salário-mínimo vigente, que foi restituído ao estabelecimento-vítima, cuja perpetração não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Salientou que a conduta não ostenta ofensividade, o que atrai a atipicidade material. Argumentou que, embora o paciente ostente condenações definitivas datadas de 2017, julho-2021 e junho-2022, não há como se afirmar que ele vive da prática delitiva, mormente porque progrediu para o regime aberto em novembro-2023 e não perpetrou outras infrações penais, desde então. Aduziu que "Não tendo se envolvido em delitos patrimoniais há 3 anos e 6 meses, não se pode afirmar que a liberdade do paciente coloca a ordem pública em risco, sendo a prisão desproporcional à gravidade do fato ". Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 2-dezembro-2025, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples). Segundo apurado durante o procedimento investigativo, no dia dos fatos, uma viatura caracterizada da Polícia Civil foi acionada por populares para atender uma ocorrência de furto, segundo a qual o paciente havia acabado de subtrair um objeto do interior de uma farmácia e estava em fuga. A equipe policial ligou os alarmes sonoros e iniciou diligências. Ao chegarem no local indicado pelos informantes, o paciente já havia sido contido por populares, momento em que ele foi algemado. Os policiais retornaram ao estabelecimento-vítima e foram cientificados de que, por ocasião dos fatos, o paciente adentrou no local, pegou um pacote de sabonetes e empreendeu fuga, quando passou a ser perseguido por funcionários da drogaria. As imagens das câmeras de segurança ratificaram a ocorrência delitiva. Ao ser indagado acerca da conduta perpetrada, o paciente optou por permanecer em silêncio, pois estava bem alterado em virtude do uso de entorpecentes (ID 258758549– autos n. 0738914-43.2025.8.07.0003). Em interrogatório extrajudicial, o paciente optou por permanecer em silêncio (ID 258758555 – autos n. 0738914-43.2025.8.07.0003). A res furtiva, consistente em um conjunto com 6 (seis) sabonetes da marca Dove, no valor total de R$ 22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos), foi restituída à vítima conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão n. 1.463/2025 e do Termo de Restituição n. 894/2025 (ID 79348887, p. 18). Em 4-dezembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Ressaltou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Destacou que o paciente ostenta tendência à reiteração delitiva porquanto, além de possuir condenações definitivas por furto qualificado e desacato, as quais se caracterizam como reincidência delitiva, responde a processo-crime pela prática, em tese, dos crimes de falso testemunho e ameaça. Pontuou que o crime em apuração foi perpetrado durante o cumprimento de pena definitiva em prisão domiciliar, circunstância que ratifica a necessidade da prisão provisória a fim de obstar seu intento delitivo. Destacou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79348887pp. 64-66): Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado e desacato. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de falso testemunho e ameaça. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO LIMA SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos da decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. Da análise dos elementos colhidos durante o procedimento investigativo, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto simples de um pacote de sabonetes precificado em R$ 22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos). A prática delitiva ocorreu no período vespertino, quando o paciente adentrou no estabelecimento-vítima, colocou a res furtiva em uma sacola plástica e empreendeu fuga do local. O bem foi restituído à vítima e o paciente foi contido por populares, que o mantiveram detido até a chegada da guarnição policial. Trata-se de conduta dotada de mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade, em contexto desprovido de potencialidade lesiva, que não ostenta gravidade concreta apta a evidenciar a periculosidade do paciente, mormente por não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Não se desconhece a existência de antecedentes criminais em desfavor do paciente, contudo, os fatos que os ensejaram ocorreram em 2017 (desacato) e em 2021 (furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas) (ID 79348887, pp. 53-57), de maneira que não atendem ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente EDUARDO LIMA SOUSA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0738914-43.2025.8.07.0003) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator